Tribunal: TJDFT
Processo: 0008987-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008987-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos IDs: 68032070 e 69668216, o Distrito Federal juntou comprovantes de depósitos judiciais referentes aos créditos dos sucessores de MARILENE DE BRITO SILVA CAMPOS (WANDER NEVES CAMPOS, ELLEN SILVA CAMPOS e RÔMULO SILVA CAMPOS), de MARIA YARA DE PAULA SILVA (FRANCISCO XAVIER DA SILVA, DANIELA DE PAULA SILVA, LUCIANA DE PAULA SILVA e ANA LUCIA DE PAULA SILVA) e de e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). No ID: 70213973, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos dos sucessores de MARILENE DE BRITO SILVA CAMPOS, dos sucessores de MARIA YARA DE PAULA SILVA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160 (ID: 70213973). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 2 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR